Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704819-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO, para se manifestar(e, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 35041369). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator